Tribunal: TJSP
Processo: 2216711-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sobrestamento das parcelas devidas ao exequente, sem prejuízo do afastamento das penalidades devidas com o atraso no cumprimento do acordado. Possibilidade. Necessária observância à lei que estabeleceu o regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado. Presunção absoluta de caso fortuito/força maior no período compreendido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sobrestamento das parcelas devidas ao exequente, sem prejuízo do afastamento das penalidades devidas com o atraso no cumprimento do acordado. Possibilidade. Necessária observância à lei que estabeleceu o regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado. Presunção absoluta de caso fortuito/força maior no período compreendido entre 20 de março e 30 de outubro de 2020. Débito, ainda, que não se refere à inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário (art. 7o, Lei no 13.040/20).
AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216711-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
ELAINE R L GUERREIRO, MAURA ALDIGHERI, ANA CAROLINA
ZUNGALO
MARIOTTI,
LUIS
GUILHERME
GUERREIRO
MARIOTTI,
JULIANA RIBEIRO DA COSTA MARIOTTI, JOSE FERNANDO GUERREIRO
MARIOTTI, MARCELO GUERREIRO, JOSE MANOEL GUERREIRO, JESSES
ROBERTO LEITE e SILVIA REGINA GUERREIRO LEITE, é agravado
RODRIGO DE ALMEIDA PRADO PIMENTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216711-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2216711-67.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Elaine R. L. Guerreiro e outros
Agravado: Rodrigo de Almeida Prado Pimentel
Voto no 48.902
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Sobrestamento das parcelas devidas ao exequente, sem
prejuízo do afastamento das penalidades devidas com o
atraso no cumprimento do acordado. Possibilidade.
Necessária observância à lei que estabeleceu o regime
jurídico emergencial e transitório das relações de direito
privado. Presunção absoluta de caso fortuito/força maior no
período compreendido entre 20 de março e 30 de outubro de
2020. Débito, ainda, que não se refere à inflação, variação
cambial,
desvalorização
ou
substituição
do
padrão
monetário (art. 7o, Lei no 13.040/20).
AGRAVO PROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 808. proferida pelo MM. Juiz de Direito Fabrício
Reali Zia, que em sede de cumprimento de sentença “indeferiu o pedido
de suspensão do acordo homologado às fls.738/739, bem como declarou-
o descumprido pelos executados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216711-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta-se, em conformidade com as razões expostas às
fls. 01/13, a impossibilidade de pronto pagamento do débito devido ao
agravado. Para tanto, tecem considerações sobre a perda econômica
ocorrida no período de pandemia, de modo que o tempo de
sobrestamento é necessário para a recomposição do prejuízo.
O agravo foi processado com a atribuição de efeito
suspensivo. Resposta acompanhada de documentos (fls. 26/238).
É o RELATÓRIO.
2.- Assiste razão aos agravantes.
Com efeito.
O devedor, em conformidade com a manifestação de fls.
804/805, assinala que “o acordo foi quebrado em 27 de março de
2.020, quando o executado deixou de pagar a metade da segunda
parcela, vindo a depositar a mesma somente em 01/06/2020, logo 3
meses depois, não efetuando mais nenhuma pagamento, mesmo com
as inúmeras oportunidades oferecidas pelo exequente”.
Diante da afirmação, extrai-se que a falta de pagamento das
parcelas acordadas restou configurada após o início da pandemia. Nesse
caso, ainda que se questione a efetiva prova da perda econômica sofrida
pelos devedores, é sabido que o regime jurídico emergencial e
transitório das relações de direito privado, fruto da Lei no 13.040/20,
estabeleceu presunção absoluta de caso fortuito/força maior, ao
considerar que “as consequências decorrentes da pandemia do
coronavírus (Covid-19) nas execuções dos contratos, incluídas as
previstas no art. 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos
retroativos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216711-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Logo, ainda que não fosse a demonstração de que o
codevedor (JOSÉ FERNANDO) teve rescindido o contrato de trabalho
no período da pandemia (fls. 14/15), a impossibilidade de imediato
pagamento do saldo devedor vencido no período compreendido entre 20
de março e 30 de outubro de 2020 é absoluta, razão pela qual se admite
a suspensão pretendida pelos agravantes e, consequentemente, a
impossibilidade de pronto reconhecimento da moratória imposta aos
devedores.
Esclareça-se, finalmente, que os agravantes formularam
pedido para que o sobrestamento seja limitado a 90 dias. Por isso,
observado o limite de 30 de outubro de 2020, deve-se atentar ao período
pretendido, sob pena de julgamento ultra petita.
AGRAVO PROVIDO.
Donegá Morandini
Relator